Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017794-39.2020.8.11.0000
Agravante: GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA
Agravado: MUNICIPIO DE MATUPA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória no 1000710-80.2020.8.11.0111, movida em desfavor do MUNICIPIO DE MATUPA, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de Engenheiro Agrônomo.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, logrou êxito na aprovação em concurso público e fora nomeado para o exercício do cargo de Engenheiro Agrônomo, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matupá, a partir de 07/09/2017.
Assevera que, desde que assumiu o cargo, sofre perseguição e assédio moral por parte do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Argumenta que, nas avaliações do servidor, realizadas em sede de estágio probatório, não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Afirma que, no momento em que protocolou um pedido de licença para tratamento de saúde, fora surpreendido com a comunicação de que havia sido exonerado por uma Comissão de Avaliação da Prefeitura Municipal.
Alega que encontra-se demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável, especialmente em razão da convocação da candidata aprovada em segundo lugar no certame, para o exercício do cargo que ocupava.
Aduz que, ainda que se trate de servidor em estágio probatório, este não pode ser exonerado sem o devido processo administrativo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, não se vislumbra, primo icto oculi, indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não encontram-se demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em princípio, verifica-se que, durante o estágio probatório, foram aplicadas ao Agravante sanções de advertências, por ao menos três oportunidades, e ainda, a suspensão do exercício de suas atividades, com prejuízo de seus vencimentos.
Depreende-se ainda que, conforme fichas de avaliações do desempenho do servidor, nos três períodos avaliados (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), este obteve pontuação insatisfatória (média global inferior a quatro pontos, dentre os dez possíveis), o que culminou na não aprovação do servidor no período do estágio probatório, com a sua consequente demissão.
Ademais, extrai-se que, no último período de avaliação do estágio probatório, referente ao período 2019/2020, consta a informação de que o servidor se recusou a receber o resultado, na data de 02/06/2020.
Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal; existindo a possibilidade de que, ciente do resultado da avaliação, o servidor recusou-se a assinar, para posteriormente formular pedido de licença, o que será melhor esclarecido após a oitiva do Agravado.
Feitas estas considerações, não há como se aferir, em sede de cognição sumária, que o ato de exoneração do servidor não aprovado no estágio probatório, reveste-se de ilegitimidade.
A propósito, colaciono precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O controle jurisdicional do PAD possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, em sede de agravo de instrumento, de plano, com a prova dos autos, sobre violação de direito. 3. Analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à recondução à função de Conselheira Tutelar, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).(Agravo de Instrumento, No 70083006403, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-11-2019)
Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator